Tribunal: TJMT
Processo: 0001908-07.2014.8.11.0039
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001908-07.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ENGEMAT INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.409.099/0001-30 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de conclusão de obras públicas e de construção de calçadas e guias de sarjeta no Bairro Jardim Santa Rosa, em São José dos
Quatro Marcos
(MT). A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa
ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
, e fundamentou a improcedência com base na ausência de omissão administrativa por parte do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
QUATRO MARCOS

(MT).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão administrativa por parte do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
QUATRO MARCOS (MT)
que justifique a imposição judicial de obrigação de fazer em relação à conclusão das obras públicas.

III. Razões de decidir

3.
A prova dos autos evidencia que a execução das obras foi parcialmente cumprida pela empresa contratada, tendo sido interrompida em razão de problemas financeiros decorrentes do atraso no pagamento pela Administração Pública, o que inviabilizou a continuidade dos serviços.

4.
A Nota Técnica nº 453/2020/SUPU/SAOR/SINFRA demonstrou que, embora a execução inicial tenha sido incompleta, as obras foram concluídas pelo Município de São José dos
Quatro Marcos (MT)
, não havendo evidência de omissão que justifique a intervenção judicial.

5.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a intervenção judicial em casos de omissão administrativa abusiva, mas, no presente caso, restou comprovado que as obras foram executadas e que a Administração Pública tomou as medidas necessárias, afastando a alegação de omissão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
A Administração Pública não incorre em omissão caracterizadora de negligência quando comprova que as obras contratadas, embora inicialmente incompletas, foram posteriormente concluídas, não justificando a imposição
judicial de obrigação de fazer.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.224.054/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/06/2023; TJMT, N.U. 1023570-33.2016.8.11.0041, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/08/2020.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de re
curso de apelação interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da
Vara
Única de São José dos
Quatro Marcos
(MT)
, que, nos autos da ação civil p
ública n
º

0001908-07.2014.8.11.0039
,
ajuizada
em face do EST
A
DO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
(MT)
e ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
(ora apelados), julgou improcedentes os pedidos formulados pelo órgão ministerial, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inc. I, do CP
C
.

Inconformado,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação
, registrado
no Id.
203040654
, no qual
expõe
, em síntese, os seguintes argumentos
:
(1)
houve negligência por parte dos apelados
, uma vez que as obras não foram concluídas integralmente, deixando de atender às necessidades básicas de infraestrutura,
o que
compromete
diretamente a
qualidade de vida
dos moradores;
(2)

a
incompletude das
obras afeta o direito constitucional à moradia digna e à cidade sustentável,
justificando, assim, a
intervenção judicial
para assegurar a efetivação desses direitos
;
e

(3)

não
deve ser invocada a
teoria da reserva do p
ossível
, tampouco a
discricionariedade administrativa,
uma vez que a
não conclusão das obras ex
cede
a margem de discricionariedade e configura uma omissão ilegal.

Com base nesses fundamentos,
requer a reforma do pronunciamento judicial recorrido,
para que os apelados sejam condenados à
obrigação de fazer, cons
istente
na
conclusão das obras de pavimentação asfáltica, construção de calçadas e guias de sarjeta para drenagem de águas pluviais
no Bairro Jardim Santa Rosa, no município de
São José dos
Quatro Marcos
(MT)
, objeto do contrato administrativo nº 174/2007/00/00-ASJU.

A empresa apelada
,
ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
,

apresentou
suas
contrarrazões no Id.

203040660
, sustentando, e
m síntese:
(1)
que não pode ser compelida ao cumprimento da obrigação de fazer, dado que sua ilegitimidade passiva foi devidamente reconhecida
pelo d. Juízo
a quo
;
(2)
que a sentença recorrida deve ser mantida, considerando que 92,93% das obras foram concluídas, e que qualquer intervenção judicial visando compelir a conclusão das obras violaria o princípio da discricionariedade administrativa, invadindo indevidamente o mérito administrativo;
(3)
que a intervenção judicial no presente caso configuraria uma ingerência inadequada nas políticas públicas, em afronta ao princípio da separação dos poderes; e
(4)
que, embora as obras realizadas até o momento não sejam ideais, tal fato não caracteriza omissão dos entes públicos. Com base nesses fundamentos, requer o não provimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Não se manifestaram o ESTADO DE MATO GROSSO e o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
QUATRO MARCOS (MT)
, apesar de intimados.

A d. Procura
doria-Geral de Justiça manifestou
-se
pelo
provimento do apelo (Id.
209533657
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado
,

cuida
-se de re
curso de apelação interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo
d. Juízo da
Vara
Única da Comarca de
São José dos
Quatro Marcos (MT)
, que, nos autos da ação civil p
ública n
º

0001908-07.2014.8.11.0039
,
ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (MT) e ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (ora apelados), julgou improcedentes os pedidos formulados pelo órgão ministerial, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

Dos autos, e
xtrai-se que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizo
u ação civil pública em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

almejando o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na conclusão das obras de pavimentação asfáltica, com a consequente construção de calçadas e guias de sarjeta para drenagem de águas pluviais nos logradouros públicos do Bairro Jardim Santa Rosa, no município de São José dos
Quatro Marcos (MT)
,
objeto do
Instrumento Contratual
nº 174/2007/00/00-ASJU,
conforme descrito na petição inicial.

Após
a
emenda da inicial,
foram
incluídos o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (MT)
e
ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

no polo passivo da ação coletiva.

O
d. Juízo
a quo
proferiu
sentença
reconhecendo a ilegitimidade passiva d
a
apelada ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. No mérito, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

Com essas considerações passo à an
álise da insurgência recursal.

Constata-se, a partir dos
documentos que instruem a inicial
,
que o apelado ESTADO DE MATO GROSSO celebrou

com a empresa apelada ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
.,
o
Instrumento Contratual
nº 174/2007/00/00-ASJU, datado de
04 de julho de
2007
,
cujo objeto é a
“
Execução de Obras de Pavimentação As
f
áltica e Drenagem de Águas Pluviais do Programa Pró Município
, nos Municípios de
Curvelândia
, Guiratinga, Lambari D’Oeste, Primavera do Leste, Rio Banco, Salto do Céu, Santo Antônio do Leste,
São José dos Quatro Marcos
e São José do Rio Claro-MT, conforme Anexo I”
(Id.
203038248, p.

84/96).

[
g.n
.]

A contratação
foi a
utoriza
da pelo então
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (SINFRA-MT), conforme Processo nº 0.056.964-0/2007-SINFRA, que homologou a licitação sob a modalidade de Tomada de Preços
, conforme
Edital nº 001/2007
. O pagamento seria efetuado
com recursos
oriundos
de
um
convênio firmado com o Ministério das Cidades, repassados pela Caixa Econômica Federal
, por meio do Contrato
de Repasse nº 0185.8
56-36/2005/PRÓ-MUNICÍPIOS-CAIXA
.

A Ordem de Serviço foi emitida em 12
de junho de
2007
(Id.
203040650, p
.
53)
.

Quanto
ao objeto da presente ação civil pública
,
verifica
-se que a empresa apelada
procedeu à
execução das obras
com o cumprimento de
47,58%
do total estipulado
,
antes de ocorrer
a
rescisão contratual no ano de 2009
, conforme

explicitado na
Nota Técni
ca nº 453/2020/SUPU/SAOR/SINFRA.

Vejamos:

“[...]

O objeto do município de São José dos
Quatro Marcos
incluía a pavimentação e drenagem pluvial do tipo superficial em trechos das ruas: Goiás, Santa Cecília, Sete de Setembro e Pernambuco (conforme planta em anexo).
Na, planta, com caráter ilustrativo, consta
rachurado
o trecho da pavimentação prevista e do aditivo de calçadas, já que, no contrato original não se previa a execução de calçadas, sendo motivado a sua inclusão no contrato por exigência de normativas da Caixa Econômica.
O quadro financeiro final da obra de São José dos Quatro Marcos estava assim
definida
:

Quadro 002

Valor contratado

Aditivo

Valor final com aditivo

R$ 158.405,18

R$ 17.094,82

R$ 175.500,00

A obra em são José dos Quatro Marcos teve uma única medição
(proc. 42.192-0/2009 de 18/06/2009),
no valor de R$ 83.505,02 (Oitenta e três mil e quinhentos e cinco reais e dois centavos), pelo período de 12/06/2007 a 23/03/2009 (1ª vistoria em 12/01/2009),

per
fazendo
cerca de 47,58
% do objeto executado no município,
conforme cópia da planilha, laudo fotográfico e documentos pertinentes à época. Na própria planilha
poderá ser
notado que nenhum item consta 100% concluído e que não foram atestados serviços do item ‘4-Serviços Complementares’ sendo: guias, sarjetas e calçadas por não execução, por parte da firma contratada.

Após liberação da medição
(não tendo sido confirmado o pagamento (à época) a contratada foi notificada 03 (três) vezes (
Notif
. 004/2008 de 07/11/2008); (
Notif
. 061/09/SAVHS/SINFRA de 16/06/2009); (
Notific
. 020/10/SAVHS/SINFRA de 19/08/2010) por abandono de obra para corrigir patologias aparentes no pavimento
após

decorrido meses
de execução, ao qual não houve retorno a extinta SAVHS/SINFRA antes de finda
r
a gestão ‘Blairo Maggi’ em 31/12/2010
[...].

Contrato teve ação de Instauração de Tomada de Contas Especial
– Portaria 194/2014/GS/SETPU/MT de 28/04/2014 e processo n.º 23.552-7/2014, em
que instituiu como ré a contratada ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 04.409.099/0001-30 e IE n.º 13.200.785-1) que dete
rminou a devolução ao erário público a quantia de 14.687,02
UPFs
/MT (datada de 04/08/2014).

Consta no processo a menção ao Parecer da Auditoria
n.º 0180/2016/CGE-MT de 08/03/2016
em que discorda do relatório da Comissão de Tomadas de Contas Especial e recomendou a anulaçã
o
do processo
n.º 23.552-7/2014 de 28/04/2014 até o encaminhamento para a extinta UNIP/SINFRA em 21/03/2018
para arquivamento
conforme os autos contidos no processo original (Vol. VI – fls. 77-86).

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA
:

Em resposta ao despacho emitido pelo adjunto da SAOR/SINFRA (fl. 07),
após
relatado os fatos mais relevantes decorridos no processo, informa-se que até o conhecimento da situação em 29/12/2010 (data do desligamento da função), a obra no município de são
[sic]
José dos
Quatro Marcos estava paralisada voluntariamente pela contratada, que alegava falta de pagamento, tendo, inclusive, protocolado documentação sob os n.º 53.473-9/2012 de 08/10/2012 e 24.348-3/2013 de 13/05/2013 (verificado no processo e cópia em anexo) que havia paralisado por decisão própria as obras decorrentes dos municípios de São José dos Quatro Marcos,
Curvelândia
e Primavera do Leste desde o ano de 2009. Portanto, o objeto não foi concluído.

De urgência,
foi cadastrada
Ordem de Serviço n.º 599/2020/GVSAD
para vistoriar o local das ruas do objeto tendo sido possível a vistoria em 30/11/2020 para levantamento da situação e apresentação do Laudo
Fo
t
ográfico

d
e Obras em anexo.

As vias do objeto estão todas pavimentadas, com ruas funcionais e apresentando leves desgastes, porém dentro do aceitável, visto que, a pavimentação foi atestada em 15/06/2009 (ou seja, cerca de mais de 11 anos).

Na época, antes da rescisão, não
fora

feitos
e nem medidos os serviços complementares
de meio-fio e sarjeta e tão pouco do aditivo de calçadas,
conforme previsão indicada em planta ‘
As
built
’
em anexo.
Nesta última vistoria, foi notado que os serviços de meio-fio e sarjetas constam executados (possivelmente pelo poder público municipal)
.

O trecho de 60 m do final da Rua Santa Cecília e de 40 m do trecho final da Rua 07 de Setembro (perfazendo 100 m de extensão) teve os serviços de pavimentação remanejados para a Rua Goiás,
trecho acima do cruzamento com a Rua Santa Cecília que na época não era asfaltada.

Observando que esta fiscalização não estava
ciente dessa mudança e
devido ao benefício
do
remanejamento atender com melhor eficácia a Rua Goiás
(que fazia parte do objeto e onde residiam mais pessoas e por ter sido já executada à revelia)
acabou sendo a justificativa aceita, inclusive pela fiscalização da Caixa
, cabendo
a
contratada a apresentação das peças técnicas do remanejamento (ausente).

A drenagem prevista para o contrato era do tipo superficial (conjunto meio-fio e sarjeta), que, como dito, foram executados
anos depois (possivelmente)

pelo ente municipal.
Na ocasião desta última vistoria,
consta
diversos dispositivos do tipo boca-de-lobo em cruzamentos e trechos do objeto rescindido, evidenciado também pela presença de reparos do tipo ‘rasgo’ de vala, de cor mais viva diferenciando do asfalto ‘antigo’. Ao menos, os reparos dessas intervenções externas forma [sic] feitos, deixando as vias transitáveis e funcionais, observando que
in
qualquer

[sic]
interferência externa do tipo implica em alteração das características estruturais do objeto.

Com relação aos serviços de Calçadas em concreto
, da previsão
dem

[sic]
planta de aditivo de 474,00 m de extensão, constam 344,00 m executados. Nisto,
sobram cerca de 130,00 m sem calçadas e distribuídos nas ruas Santa Cecília, Pernambuco e Goiás.
Pelas características das calçadas concluídas, nota-se que o padrão indica que cada morador se responsabilizou pelo trecho que lhe coube.
Na atual situaç
ão,
nota-se que
a falta dessa metragem nos trechos indicados não necessariamente indicam
situação precária ou está interferindo no pavimento executado, visto que,
são
trechos transitáveis, necessitando de limpezas periódicas
, sit
uação que pode ser resolvida no âmbito municipal entre morador e prefeitura, onde muitos municípios possuem legislação própria
a cerca
da responsabilidade pelas calçadas (ou passeio público).

Nestas condições o objeto atualmente está com:

92,93% concluída
,
desconsiderando a diferença de 130,00 m de calçadas não executadas (27,42% do item 4.3)
estando funcional e resistindo ao tempo desde 15/06/2009.

Deste percentual, foram medidos e atestados serviços em 47,58% até a data de 5/06/2009 não sendo
medidos o item 4.0 Serviços Complementares
e glosados do item 1 – Serviços Preliminares cerca de 64,13%; do item 2 – Terraplenagem cerca de 25%; do item 3 Pavimentação cerca de 32,5% (por reparos e pela empresa não ter oficializado
as alterações do remanejamento de capa asfáltica dos finais das ruas Santa Cecília e Rua 07 de Setembro, embora tenha executados mais serviços e em quantidades equivalentes na Rua Goiás.”

[
g.n
.]

Vê-se da
Nota Técnica nº 453/2020/SUPU/SAOR/SINFRA
a inexistência de responsabilidade da
empresa apelada
pela inexecução completa das obras
, o que
reforça os argumentos apresentados em sua defesa
.

Conforme mencionado
,
a obra de pavimentação e drenagem p
luvial no m
unicípio de São José dos
Quatro Marcos
(MT)

contou com a
penas uma medição oficial, que
constatou
a execução de 47,58% do objeto contratado.
Apesar de a execução
da obra te
r sido iniciada
no segundo semestre de 2007, a primeira (e única) mediç
ão
ocorreu
somente
em 15 de junho de 2009 (Id.
203040650, p.
61
e 96-97
)
, ou seja, após dois anos do início dos trabalhos.

A
empresa apelada apresentou
diversos protocolos
ao setor r
esponsável do Estado de Mato Grosso
,
solicitando o pagamento
da parte executada, inclusive
pleiteando a
aplicação de juros e correção monetária
devido ao
atraso
(Id.
203040650
, p.
66-71, 73-
75 e
77-80)
,
além de informar a
paralisação das obras
em razão da falta de pagamento pelos
serviços j
á realizados
(Id.
203040650, p.
81-83 e

84-86
)
.

Outrossim
, os
autos
registram um
pedido formulado pela empresa apelada
, que solicitou o reajuste
do valor contrat
ual com
base
em uma cláusula
prevista n
o contrato
(Id.
203040650, p. 65-66)
.
No entanto,
tal
solicitação

não recebeu resposta do órgão responsável pela fiscalização do contrato
.

Os pagamentos foram realizados mediante as Notas de Ordem Bancária que se encontram no Id.
203038249, p.
44 e 45
, sem considerar os valores pleiteados a título de juros e correção monetária.

À luz dessas
considerações,
revela
-se acertado o raciocínio
adotado
pelo d. Juízo
a quo

ao reconhecer a ilegitimidade da empresa apelada ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.,
uma vez que
a
não
execução de
determinados
serviços, especialmente os complementares
,
como guias, sarjetas e calçadas,
decorreu do atraso no pagamento da parcela já executada, somado à falta de análise do pedido de reajuste do valor pactuado, circunstâncias que inviabilizaram a continuidade das obras devido à ausência de viabilidade financeira.

O apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO atribui ao ESTADO DE MATO GROSSO e
ao
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (MT) conduta omiss
a
em relação à
fiscalização do objeto contido no
Instrumento Contratual nº 174/2007/00/00-ASJU, datado de 04 de julho de 2007,
consistente na
“
Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais do Programa Pró Município
, nos Municípios de
Curvelândia
, Guiratinga, Lambari D’Oeste, Primavera do Leste, Rio Banco, Salto do Céu, Santo Antônio do Leste,
São José dos Quatro Marcos
e São José do Rio Claro-MT, conforme Anexo I”
(Id.
203038248, p.
84/96).

[
g.n
.]

Pois bem.

Com efeito, h
á um intenso debate sobre o papel do Poder Judiciário na revisão da legalidade dos atos administrativos. É indiscutível que cabe ao Judiciário analisar os fundamentos fáticos e jurídicos que justificam o ato administrativo, com base na motivação expressa. Contudo, é vedado ao Judiciário interferir na discricionariedade que é prerrogativa exclusiva da Administração.

Portanto, o Poder Judiciário pode e deve intervir, ordenando a adoção de medidas administrativas, sempre que a omissão da Administração se caracterizar como uma negligência inadmissível, ou seja, quando a inação e a ineficiência do gestor público acarretarem prejuízo à coletivid
ade, violando dir
eitos e garantias fundamentais.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se que
“
Afigura-se possível, em tese, que o
Poder Judiciário
imponha obrigação de fazer à Administração Pública. Isso, porém, não pode ser a regra. A separação de
Poderes
não é proposição teórica. As políticas públicas devem ficar sob o comando do
Poder
Executivo, que detém melhor possibilidade de avaliar a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os Recursos disponíveis, bem como de eleger as prioridades. Em casos extremos, porém, de omissão abusiva, com negligência injustificada a valores constitucionais, a
intervenção
jurisdicional não só é apenas admissível, como também imprescindível
”
(STJ.
A
gInt
no
AREsp
n. 2.224.054/MG, R
elator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 27/6/2023
).

No mesmo sentido,
o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assentiu a
“possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar
implementação
de políticas públicas constitucionalmente previstas não autoriza referido Poder a substituir a Administração Pública em suas atividades basilares e interferir no mérito administrativo”
(
N.U
.
1023570-33.2016.8.11.0041,
Rel
ator
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/08/2020, p
ublicado no DJE 11/08/2020
).

A sentença recorrida
baseou-se na inexistência de omissão, tanto por parte do
ESTADO DE MATO GROSSO
quanto do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
QUATRO MARCOS
(MT)
, para fundamentar a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Nesse
sentido
,
a

Nota Técnica nº 453/2020/SUPU/SAOR/SINFRA
confirma que
as obras contratadas, embora inicialmente incompletas, foram posteriormente
executadas
pelo
M
UNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
QUATRO MARCOS
(MT)
,
com a conclusão de
92,93%
do total previsto
.

Constatou-se que
as vias
incluídas no
contrato estão atualmente pavimentadas, com as ruas
em pleno funcionamento, apresentando apenas leves
desgastes
naturais
,
compatíveis com o tempo decorrido desde a execução inicial
.

A pavimentaçã
o, conforme atestado, foi realizada
pelo ente público municipal e está em
perfeitas
condições de uso,
assegurando a
funcionalidade das vias públicas.
Tal fato evidencia que não houve
negligência ou omissão por parte dos
entes públicos envolvidos
a ensejar a intervenção do Poder Judiciário nos termos pretendidos pelo
parquet
estadual.

Ademais, quanto aos passeios públicos, verifica-se que Código de Obras do Município de São José dos
Quatro Marcos (Lei Municipal
30/1984
)
estabelece que a construção e a conservação dos passeios serão feitas pelo proprietário de acordo com as especificações da Prefeitura Municipal
(art. 69).

Pelo exposto e con
siderando a
fundamentação
supra
,

NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
mantendo
inalterado o pronunciamento judicial recorrido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em sede de ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024